Tribunal: STF
Processo: ARE 1456392
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual, por unanimidade, deu provimento parcial ao apelo da defesa para substituir a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser especificada pelo Juízo Executor, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo, vigente à data do pagamento, bem como para arbitrar a verba honorária recursal em favor da advogada nomeada, em razão da prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I e IV, da CF/1988 (Doc. 10, fl. 4).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 10, fls. 3-4):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS E CORROBORADOS EM JUÍZO. 



    O reconhecimento informal, ainda que não tenha observado as disposições do art. 226, II, do Código de Processo Penal, constitui elemento idôneo e, corroborado em Juízo, pode contribuir para a formação do convencimento do julgador. 



    PLEITO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME. 



    Inviável a formulação de acordo de não persecução penal quando não preenchido um dos requisitos dispostos no art. 28-A do Código de Processo Penal, qual seja, a ausência de confissão formal e circunstancial acerca da prática do crime. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS - QUE JÁ O CONHECIAM -, TESTEMUNHA E INFORMANTE. IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE FLAGRARAM O ACUSADO PRÓXIMO AO LOCAL E, POSTERIORMENTE, SEGURANDO A PASTA DO NOTEBOOK SUBTRAÍDO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de valor preponderante e, uma vez que encontre suporte em outros elementos de convicção, autoriza a condenação. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. PRIMARIEDADE E PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). PROVIDÊNCIA QUE SE REVELA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 



    "Tendo em vista o quantum da reprimenda e a análise em maior parte favorável das circunstâncias judiciais, é possível a substituição por medidas restritivas de direitos" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000224-17.2015.8.24.0050, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 18/4/2017). 



    PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA, PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. 



    Devida é a verba honorária em favor da advogada nomeada que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIMENTO PARCIAL”.



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRE LUIZ DA SILVA alega que houve violação ao art. 5º, II, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade de celebração do ANPP, ao argumento de que o ora recorrente não confessou a prática do crime.



    Aduz que conforme decidido pelo Ministro RICARDO LEVANDOWSKI no julgamento do HC 221756, é possível o oferecimento do ANPP no bojo dos ‘processos iniciados em data anterior à vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão do réu até o momento de sua proposição’“ (Doc. 12, fl. 6).



    Entende que não há razão legítima, idônea e constitucional para obstar a oferta do ANPP no presente caso, visto que é facultado ao recorrente, se for o caso, confessar a prática do crime, no curso de audiência com o órgão acusador, após receber a oferta do mencionado pacto, se julgar processualmente conveniente (Doc. 12, fl. 6).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, ordenando-se a intimação do Ministério Público para examinar a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a preliminar de repercussão geral é deficiente; e (b) o art. 5º, II, da CF/1988 não foi prequestionado, incidindo a Súmula 282 e 356 do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 18), a parte agravante alega que demonstrou a repercussão geral da matéria e a não incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fls. 4-5):



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O artigo 102, § 3º, da CF disciplina que "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    Nessa senda, regulamentando a presente matéria, o § 1º do art. 1.035 do CPC prescreve expressamente que "Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 



    A saber, nota-se que o legislador manejou conceitos jurídicos indeterminados, motivo pelo qual não se revela possível estabelecer, de plano, o que seria questão de repercussão geral, mormente sem o analítico exame das peculiaridades do caso concreto. 



    Na hipótese em tela, a questão discutida no presente recurso está relacionada à correta exegese do artigo 5º, inciso II, da CF. 



    A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo em lente, na medida em que é imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento de que é ilegal exigir a confissão do delito antes mesmo da oferta do acordo de não persecução penal. 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em casos futuros, já que a compreensão firmada no julgamento do presente recurso extraordinário será aplicável a todos os feitos em que houver, em hipótese, a possibilidade de oferta do ANPP. 



    Aliás, caso mantida a compreensão impugnada, pondera-se que haverá a possibilidade de reconhecimento de nulidades futuras em outros casos, o que repercutirá no desprestígio de toda uma atividade jurisdicional exercida, evidenciando-se, assim, o risco concreto à segurança jurídica. 



    Se não bastasse, a razão de decidir do acórdão recorrido, além de ofender diretamente o princípio da legalidade, está em frontal colisão com o entendimento de Ministros da Suprema Corte sobre o tema. 



    Além da relevância jurídica, é ululante que o debate em voga ostenta singular importância e notória repercussão social, eis uma jurisprudência estável e congruente sempre favorece a celeridade das decisões e vai ao encontro da segurança jurídica. 



    Logo, julgado o recurso extraordinário pela Corte Constitucional, tem-se que será possível direcionar uma conclusão sólida para futuras e eventuais lides aos jurisdicionados, que atribuirá coerência às próximas deliberações dos demais Tribunais por toda a República. 



    Em suma, será pacificado que, ante a mesma razão fundamental, deve prevalecer não apenas a mesma regra de direito, mas a mesma conclusão jurídica. Portanto, é flagrante a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 6):



    “1.2 O apelante requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que lhe seja ofertado acordo de não persecução penal, em virtude da presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao aludido pacto. 



    Para a celebração do acordo de não persecução penal, conforme previsto no art. 28-A do CPP, devem estar preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (a) confissão formal e circunstancial; (b) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; e (c) medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Inicialmente, registra-se que o Ministério Público deixou de oferecer o benefício do acordo de não persecução penal, "pois tal medida não se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, especialmente pelos antecedentes criminais dos denunciados, requerendo o prosseguimento do feito até os seus ulteriores trâmites" (Evento 1, DENUNCIA1, autos originários). 



    Todavia, verifica-se que o acusado não possui antecedentes criminais (Evento 6, CERTANTCRIM101- CERTANTCRIM105, autos originários). Em que pese o equívoco, não se encontra satisfeito o pressuposto objetivo descrito no art. 28-A do CPP, porquanto, conforme se extrai dos autos, o apelante não confessou a prática do crime, já que permaneceu em silêncio.



    […]



    Desse modo, ainda que por outro fundamento, o acusado não faz jus à solução consensual do acordo de não persecução penal, motivo pelo qual se indefere o pleito de conversão do julgamento em diligência”.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos para o oferecimento do ANPP, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que rege a matéria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente